Tribunal: TJPA
Processo: 0814126-37.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814126-37.2023.8.14.0006

APELANTE: SABINO BRAGA GARCIA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DOS AGENTES DA PATRULHA MARIA DA PENHA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. CONDUTA INTIMIDATÓRIA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Sabino Braga Garcia Junior contra sentença que o condenou a 3 meses de detenção, em regime aberto, por descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), pleiteando absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da pena-base e afastamento da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria do crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) verificar se a pena-base pode ser reduzida para o mínimo legal ou mesmo aquém deste em razão da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelas declarações dos agentes da Patrulha Maria da Penha, constitui prova robusta e suficiente para demonstrar a prática do delito.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com outros elementos de convicção, possui especial valor probatório.

5. A conduta do réu não se limitou ao trânsito pela via pública, mas revelou deliberada intenção intimidatória, ao encarar a vítima durante a visita de agentes públicos, caracterizando descumprimento doloso das medidas protetivas.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, em razão da audácia e gravidade concreta da conduta, praticada na presença da Patrulha Maria da Penha.

7. A aplicação da atenuante da confissão não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ, bem como aos Temas 158 do STF e 190 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento da vítima, corroborado por agentes públicos, possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica.

2. A atenuante da confissão espontânea não autoriza redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 59; CPP, arts. 155 e 201; Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1441535/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 28.05.2019;

STJ, AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 06.12.2018;

TJ-MG, APR 10317200023024001, Rel. Anacleto Rodrigues, j. 10.12.2020;

STF, Tema 158; STJ, Tema 190.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

do apelo e julgá-lo
improvido
,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

SABINO BRAGA GARCIA JUNIOR
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, com regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, interpôs recurso de apelação, visando à reforma da sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua.

Em suas razões, o apelante pleiteou a
absolvição por insuficiência probatória, argumentando que os elementos colhidos nos autos não são hábeis a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade delitiva.
Subsidiariamente, requereu a redução da reprimenda imposta, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com redução da pena aquém do mínimo legal, afastando-se, para tanto, a aplicação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, sustentando a suficiência do conjunto probatório e a regularidade da dosimetria realizada na sentença.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
não provimento
do recurso, destacando que a condenação está amparada em provas válidas, notadamente depoimentos dos agentes da Patrulha Maria da Penha, colhidos em juízo
sob o crivo do contraditório
, os quais confirmaram a
prática

do crime
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma
síntese

dos

fatos

narrados
na denúncia
.

“[...] Narra o procedimento policial que no dia 28 de junho de 2023, o investigado SABINO BRAGA GARCIA JUNIOR descumpriu medidas protetivas em favor de sua ex-companheira, LANA PAULA MOREIRA DA SILVA, fato ocorrido neste município nos moldes que expõe a seguir. Consta dos autos que a vítima requereu medidas protetivas de urgência contra o denunciado que foram deferidas nos autos do processo nº 0808222-70.2022.8.14.0006. Emerge do caderno processual que na data descrita acima, por volta das 10h, a patrulha Maria da Penha foi até a residência da vítima fazer a visita de acompanhamento, e Lana alegou que Sabino passou em frente à sua residência, e relatou: “ele foi pra casa dele e ficou encarando a gente de lá” (textuais). Comunicou que o investigado reside próximo a seu imóvel, e depois que passou a fazer o uso de entorpecentes, se tornou muito agressivo e sempre ameaça matá-la. As testemunhas: EDILENE DO SOCORRO SOUZA VARGEM, ARLAN DELON GARCIA COSTA e WILDE DE SOUZA SILVA, estavam fazendo a visita por conta da Patrulha Maria da Penha, e relataram de forma uníssona que o nacional Sabino passou em frente à residência da vítima, no qual descumpriu as medidas protetivas. Conduziram então o indiciado para que fossem tomadas as devidas providências. Em interrogatório, o investigado alegou não desejar responder as perguntas da Autoridade Policial. Os indícios de autoria e materialidade do delito restam consubstanciados no depoimento da vítima e testemunhas [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa postula a absolvição do réu, sob o argumento de insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, considerando que o apelante mora na mesma rua da vítima e necessita passar pela
frente
da sua
residência
, todas as vezes em que se desloca.

A alegação de insuficiência probatória não merece prosperar. A materialidade do delito restou cabalmente demonstrada pela decisão que deferiu as medidas protetivas com a respectiva intimação do
acusado e pela

prova testemunhal consistente produzida em juízo
.

No tocante à autoria, o conjunto probatório é robusto e convincente. A vítima LANA PAULA MOREIRA DA SILVA, em suas declarações prestadas na fase extrajudicial, relatou de forma detalhada e coerente que o apelante descumpriu as medidas protetivas ao passar em frente à sua residência reiteradas vezes. Como se não bastasse, relatou que o apelante ainda ficava a olhá-la fixamente de forma ameaçadora.
Aduziu, também, que teme por sua integridade física e psicológica, pois o réu se tornou muito agressivo depois que iniciou no mundo das drogas e já lhe ameaçou de morte muitas vezes.

“[...] Que viveu em união estável com SABINO BRAGA GARCIA JÚNIOR durante quase 04 anos e juntos tiveram um filho, qual seja: ENZO SABINO MOREIRA GARCIA, de 08 anos; Que o relacionamento entre a declarante e SABINO era muito conturbado porque ele gritava muito em casa e me ameaçava de morte constantemente"; Que "depois que ele começou a usar drogas e a ter amizades erradas, eu decidi terminar e isso foi há uns 07 anos": Que "mesmo ele tendo outra companheira, ele não aceita o fato de eu viver bem sem ele”. Que no ano de 2022 a declarante registrou ocorrência policial (BOP n. 00541/2022.100506-1) por ter sido ameaçada de morte, oportunidade em que solicitou medidas protetivas em desfavor de SABINO, as quais foram deferidas nos autos do processo n. 0808222-70.2022.8.14.006; Que, no entanto, de forma reiterada, SABINO descumpre a ordem judicial "ele me ofende, fala mal de mim nos cantos e passa na frente da minha casa fazendo deboche": Que na data de hoje, 28/06/2023, por volta das 10h00min, a Patrulha Maria da Penha foi até a casa da declarante fazer a visita de acompanhamento e a gente estava na porta da minha casa quando o SABINO passou a pé e ficou encarando a gente"; Que "ele passou bem pertinho da gente, acredito que menos de 20 metros de distância, inclusive pra ele o pessoal da Guarda Municipal não é nada: Que "ele foi pra casa dele e ficou encarando a gente de lá": Que SABINO reside com a atual companheira dele em uma casa alugada que fica há cerca de 60 metros da casa da declarante: Que "o pessoal da Patrulha Maria da Penha nos trouxe até aqui": Que a declarante teme por sua integridade física e psicológica "porque depois que ele começou a usar drogas se tornou muito agressivo e já me ameaçou de morte muitas vezes”: Que a declarante não deseja abrigo temporário: Que "o que eu quero é viver em paz com meus filhos sem correr risco de morte [...]”

O depoimento da testemunha GM EDILENE DO SOCORRO VARGEM, ouvida em juízo, corroborou integralmente a versão apresentada pela vítima, confirmando que o apelante passou na frente da residência da ofendida e ficou encarando, comportamento que caracteriza inequívoco
descumprimento
das medidas protetivas vigentes. Vejamos:

“[...] Trabalha na Patrulha Maria da Penha. Fazem visitas semanalmente à vítima para verificar se as medidas estão sendo cumpridas. No dia dos fatos, estavam em visita da patrulha. A vítima relatou que se sentia ameaçada pelo acusado. Fizeram a prisão e houve resistência, pois ele não queria entrar na viatura, dizendo que não era vagabundo e não estava fazendo nada. O acusado relatou para eles que residia na mesma rua da vítima e que ele precisava passar por ali. Todas as visitas que eles faziam pela patrulha, o acusado passava na frente e ficava encarando a vítima. O acusado passou na frente encarando, mas não foi no dia da prisão, foi outro dia. Da vez que ele estava encarando, a guarnição chegou a questionar o porquê de ele estar passando por lá e os encarando, o advertiram que isso era descumprimento de medida protetiva. No dia da prisão, ele só passou, não olhou para vítima. Não o abordaram enquanto ele tava passando, foram até a casa dele e falaram do descumprimento. Não era a primeira vez que o acusado estava sendo avisado sobre o descumprimento. Não pode confirmar se o acusado olhou, pois estava conversando com a vítima. Enquanto estavam fazendo a visita, o acusado ficou em frente a residência dele e ficou olhando para a casa da vítima. O réu só parou de encarar quando foram até ele [...]”

Nos crimes de violência doméstica, via de regra praticados na clandestinidade, o depoimento da vítima possui especial valor probante, quando se apresenta coerente e é corroborado pelos demais elementos de prova. Esse é o entendimento jurisprudencial do STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ. PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art. 201, ambos do Código de Processo Penal, é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa.
[...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1441535 ES 2019/0035971-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2019)”

É importante ressaltar que os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa, quando confirmados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial, colhidos sob o crivo do contraditório.

É cediço que são válidos os depoimentos dos agentes que participaram do flagrante. A palavra dos guardas municipais constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica
prova

da parcialidade do agente.
Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Também não prospera a tese defensiva de atipicidade da conduta sob o argumento de que o apelante reside na mesma rua da vítima e necessita passar pelo local. Embora seja compreensível a necessidade de trânsito pela via pública, as provas demonstram que a conduta do réu extrapolou o mero deslocamento necessário. Conforme apurado, o apelante não apenas passou pela frente da residência da vítima, mas deliberadamente parou para encará-la durante a visita da Patrulha Maria da Penha, revelando inequívoca
intenção de

intimidação
e flagrante desrespeito às medidas protetivas.

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição.

DA DOSIMETRIA DE PENA

Subsidiariamente, a defesa requereu a redução da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão

espontânea, com o afastamento da Súmula 231 do Colendo STJ.

No tocante à alegação de incorreção na dosimetria da pena, observa-se que o magistrado sentenciante fixou adequadamente a pena-base em quatro meses de detenção, posteriormente reduzida para o mínimo de três meses, em razão da atenuante da confissão espontânea.

A circunstância judicial relativa ao modo de execução do delito foi adequadamente valorada de forma desfavorável. O apelante praticou a conduta com audácia que supera a normalidade do tipo penal, uma vez que descumpriu deliberadamente as medidas protetivas na presença dos próprios agentes da Patrulha Maria da Penha, programa de proteção no qual a vítima estava inserida. O comportamento de encarar a ofendida durante a visita oficial dos agentes públicos revela não apenas o desprezo pelas determinações judiciais, mas
também a intenção deliberada de intimidar a vítima
, conferindo maior gravidade à conduta.

Ora, basta que haja um vetor judicial desfavorável, para que o magistrado possa fixar a sanção-base acima do mínimo.
Nesse contexto, aplica-se a Súmula 23 do TJ/PA, a qual estabelece,
verbis
:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal."
.
Logo, mantenho inalterada a pena-base.

O pleito de reconhecimento da atenuante da confissão, com redução da pena abaixo do mínimo legal esbarra no óbice da Súmula 231 do STJ, segundo o qual:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sabe-se que
a Súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de
individualização da pena
admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria por meio dos temas nº 158 e 190. Transcrevo:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Assim, mantenho a pena aplicada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/09/2025